Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700558-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS COLARES DE ARAUJO, LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAUJO AGRAVADO: MGS NEWS REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON JOSE BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS COLARES DE ARAÚJO e LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAÚJO em face de decisão proferida nos autos do processo 0705682-80.2020.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de citação por WhatsApp formulado pela parte requerente e indeferiu o pedido de auxílio do juízo para diligência junto aos sistemas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG) para busca do endereço do agravado. A parte agravante narra que não possui meios para encontrar o agravado “MGS News”, motivo pelo qual é de fundamental importância a atuação do Judiciário, diligenciando através dos meios de pesquisa que dispõe (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, INFOSEG) para que o agravado possa ser encontrado e enfim responder a ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja determinado ao juízo “a quo” que proceda com as pesquisas de endereço do proprietário da empresa agravada para fins de citação. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL). Nesse passo, a realização de medidas ordinatórias para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, a parte autora, cuja hipossuficiência foi concedida nos autos (ID 5513260), informou o endereço do requerido constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente agido ativamente na busca do paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, mediante decisão de mérito justa e equânime (art. 6o, da Lei 9.099/95). 3. Assim, impõe-se a reforma da sentença de extinção, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço do réu. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servira de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). Desta forma, presente a probabilidade do direito. Também existente o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o processo pode ser extinto em caso de decisão negativa. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Como a parte agravada “MGS News” ainda não participa da ação, publique-se a decisão e depois retornem os autos para que seja o processo levado a julgamento na Turma Recursal e seja analisado o mérito do recurso. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 16:56:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator